Tribunal: CARF
Processo: 10980.721679/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS - ALUGUEIS.
Os rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras de imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, não foram declarados na proporção de 50% por cada um dos cônjuges no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas das respectivas declarações, devendo ser mantido o lançamento efetuado pela Fiscalização.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721679/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
EMMANUEL GAZDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUEIS.
Os rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras de imóveis na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, não foram
declarados na proporção de 50% por cada um dos cônjuges no campo
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas” das respectivas
declarações, devendo ser mantido o lançamento efetuado pela Fiscalização.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721679/2010-11
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss.), interposto contra o Acórdão 16-
72.634 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.),
Exercício 2009, Ano Calendário 2008, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$8.604,53, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/04/2010, de fls. 31/35.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
221.161,27
2) Omissão de Rendimentos Apurada
31.289,22
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
252.450,49
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 12.194,86)
12.194,86
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
240.255,63
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
59.484,36
7)Total de Imposto Pago Declarado
43.496,72
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
15.987,64
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
7.383,11
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
8.604,53
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e
Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

dependentes, no valor de R$ 31.289,22, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
112.293,60
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
81.004,38
3. Omissão Apurada (1-2)
31.289,22
Complementação da Descrição dos Fatos
Conforme Dimob apresentada.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- é casado desde 12/10/1996 com Luciana Rodrigues Baena Gazda, CPF 804.906.119-
15, sob o regime de comunhão parcial de bens, com a qual tem bens e rendimentos
comuns, sendo que suas declarações de ajuste estão relacionadas;
- o valor apurado de omissão, R$ 31.498,31, refere-se a 50% dos rendimentos dos bens
comuns e encontram-se na DIRPF/2009 da cônjuge;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
- ALUGUEIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Os rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras de imóveis
na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB,
não foram declarados na proporção de 50% por cada um dos cônjuges no
campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas” das
respectivas declarações, devendo ser mantido o lançamento efetuado pela
Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016 (e-fl. 83),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/07/2016 (e-fl. 88),
apresentando síntese da lide e repisando os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

De pronto, comungando com a brilhante decisão proferida pelo Colegiado
Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões
de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos
necessários:
Voto
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 11/05/2010, fl. 36, e
apresentou impugnação em 27/05/2010, fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva.
Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e
Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
de Pessoas Físicas pelo contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$
31.289,22, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
112.293,60
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
81.004,38
3. Omissão Apurada (1-2)
31.289,22
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2009, o contribuinte informou rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, no
total de R$ 81.004,38.
Em consulta ao Portal IRPF, verificam-se as seguintes informações de DIMOB
relacionadas com à DIRPF/2008 do contribuinte:
DIMOBs relacionadas com a
DIRPF ND 09/24.897.226
NI Locatário
Nome Locatário
Data
Entrega
Rendimento
Comissão
Líquido
Administradora de Imóveis
01.500.878/0001-59 SERGIO
LUIZ INTERMEDIACOES
IMOBILIARIAS LTDA - EPP

Beneficiário Titular :
849.457.379-91 EMMANUEL
GAZDA

006.531.419-04
OSCAR ALBERTO
DONGO MONTESINOS
13/04/2009
5.566,55
445,33
5.121,22
170.753.009-20
CASEMIRO CWIKLA
FILHO
13/04/2009
12.634,51
1.010,76
11.623,75
462.572.179-20
ANTONIO CEZAR
FERREIRA PINTO
13/04/2009
9.200,00
920,00
8.280,00
618.908.479-68
PEDRO HIROSHI SATO
13/04/2009
22.164,84
1.943,64
20.221,20
859.212.549-91
FABIANO RICARDO
SYRING
13/04/2009
19.146,15
1.604,79
17.541,36
05.132.223/0001-26
GIRELLI
REFRIGERACAO
LTDA - EPP
13/04/2009
10.746,21
859,68
9.886,53
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

Administradora de Imóveis
79.753.455/0001-38
IMOBILIARIA RAZAO S.A

Beneficiário Titular :
849.457.379-91 EMMANUEL
GAZDA

003.484.309-49
ILSON CARLOS
SCHULER
20/09/2012
3.850,00
548,35
3.301,65
007.300.799-45
MARIANGELA
TOLEDO CZORNEI
20/09/2012
2.753,34
393,25
2.360,09
017.084.259-26
CANDIDO SAMPAIO
DIAS NETO
20/09/2012
2.523,47
234,13
2.289,34
021.862.749-14
NEUSA MURBACH
GARCIA
20/09/2012
4.454,88
400,55
4.054,33
035.141.699-42
DANIEL CORREA
FRANCA NETO
20/09/2012
6.641,92
544,97
6.096,95
036.216.488-60
MILTON TAKESHI
KAMEI
20/09/2012
11.788,44
973,18
10.815,26
053.530.899-01
SINTHIA DE OLIVEIRA
MARCONDES
20/09/2012
4.186,59
379,08
3.807,51
131.379.498-82
ARLINDO VENTURA
DA SILVA
20/09/2012
7.922,27
645,44
7.276,83
184.893.201-44
GILBERTO LUIS
COSTA DA ROCHA
20/09/2012
780,00
74,50
705,50
552.563.171-72
MARCO ANTONIO
MILFONT DA CUNHA
20/09/2012
1.346,67
300,78
1.045,89
823.992.559-68
EULICE APARECIDO
DE OLIVEIRA
20/09/2012
3.986,93
369,34
3.617,59
922.302.029-87
MARCIO PIMENTEL
DE CARVALHO
20/09/2012
4.511,52
376,39
4.135,13
03.527.837/0001-81
STILCAR COMERCIO
DE COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
LTDA - ME
20/09/2012
7.808,34
749,53
7.058,81
Total PJ
18.554,55
1.609,21
16.945,34
Total PF
123.458,08
11.164,48
112.293,60

Total DIMOB
142.012,63
12.773,69
129.238,94
Total DIMOB
142.012,63
12.773,69
129.238,94
Em consulta à DIRPF/2009 do contribuinte verifica-se que declarou os rendimentos
recebidos de aluguéis das fontes pagadoras GIRELLI REFRIGERAÇÃO LTDA. –EPP,
CNPJ 05.132.223/0001-26, e STILCAR COMERCIO DE COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA – ME, CNPJ 03.527.837/0001-81, conforme abaixo:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
03.527.837/0001-81
3.529,41
0,00
0,00
05.132.223/0001-26
4.943,27
0,00
0,00

8.472,68
0,00
0,00
Em consulta à DIRPF/2009 da esposa do contribuinte, Luciana Rodrigues Baena
Gazda, CPF 804.906.119-15, verifica-se que informou rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 31.498,31.
Na consulta à comparação Dimob e DIRPF, constata-se que há uma Dimob entregue
que traz informações sobre rendimentos recebidos de Pessoa Física pela esposa do
contribuinte:
NI Locatário
Nome
Locatário
Data
Entrega
Rendimento
Comissão
Líquido
Administradora de Imóveis

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

01.500.878/0001-59 SERGIO LUIZ
INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS
LTDA - EPP
Beneficiário Titular : 804.906.119-15
LUCIANA RODRIGUES BAENA
GAZDA

718.261.069-87
VALERIA
GOMES
MACHADO
13/04/2009
3.359,28
268,68
3.090,60
Total PJ
0,00
0,00
0,00
Total PF
3.359,28
268,68
3.090,60
Total DIMOB
3.359,28
268,68
3.090,60
Na DIRPF/2009, Luciana Rodrigues Baena Gazda declarou:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
03.527.837/0001-81
3.529,41
0,00
0,00
05.132.223/0001-26
4.943,27
0,00
0,00

8.472,68
0,00
0,00
Na fl. 07 há cópia da Certidão de Casamento de Emmanuel Gazda e Luciana
Rodrigues Baena, ocorrido em 12/10/1996, sob o regime de comunhão parcial de bens.
Abaixo a legislação que dispõe sobre a declaração de aluguéis de bens comuns ao
casal:
Os arts. 6o. e 7o. do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
dispõem sobre a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal,
conforme abaixo:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou,
obrigatoriamente, pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando
o outro estiver desobrigado de apresentá-la.
De acordo com a legislação acima colacionada, verifica-se que o contribuinte deveria
declarar 50% dos rendimentos de aluguéis dos bens comuns do casal, e seu cônjuge os
outros 50%. A legislação confere a opção ao contribuinte de tributar 100% de tais
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

rendimentos em somente uma das declarações do casal, ou seja, em nome de um dos
cônjuges.
Conforme visto nas DIRPF/2009 do contribuinte e de sua esposa cada um declarou
50% dos aluguéis recebidos de Pessoas Jurídicas. Entretanto, é de se ressaltar que o
lançamento realizado pela Fiscalização teve como objeto a omissão de rendimentos
recebidos de Pessoas Físicas.
O total de rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de Pessoas Físicas pelo
contribuinte correspondeu a R$ 112.293,60 e 50% desse total dariam R$ 56.146,80,
valor que deveria ter sido informado nas Declarações de Ajuste Anuais por cada um dos
cônjuges, o que não ocorreu.
Assim, restando comprovado que houve omissão de rendimentos de aluguéis, no valor
de R$ 31.289,22 devendo ser mantido o lançamento efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário do presente
processo.
...
Ademais, e de crucial importância, não foram discriminadas informações extra
Declarações de Ajuste Anual - DAAs ou colacionados Contratos de Aluguel que esclarecessem
qual “imóvel comum” foi locado a cada “locador pessoa física”. Assim, não há como se apurar
contabilmente os rendimentos que deveriam ser atribuídos a cada cônjuge, ou retificar as
apurações de valores de rendimento apontadas pela DRJ. Não só se constata a ausência de
indicação de qual CPF locou qual imóvel, mas também apenas foram juntados contratos de
locação realizados entre o interessado e pessoas jurídicas.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, e constatada a falta de provas que fundamentem suas alegações recursais, não
há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721679/2010-11

Fl. 118
DF CARF MF
Original